Tribunal: TJES
Processo: 5009765-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009765-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANE PEREIRA FLORES SIQUEIRA FRIZZERA

AGRAVADO: G. A. S. e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR NEGLIGÊNCIA MÉDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA DIABÓLICA. PRESERVAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação indenizatória, que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da agravante, médica plantonista que atuou no atendimento do menor em unidade hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em desfavor de profissional liberal, médico, cuja responsabilidade civil é subjetiva; (ii) estabelecer se houve interrupção da prescrição em razão de alegada inércia dos autores em promover a citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil de médicos, na qualidade de profissionais liberais, possui natureza subjetiva, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, exigindo a demonstração de culpa do agente para fins de responsabilização.

4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, e pressupõe verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor, circunstâncias não demonstradas no caso concreto, considerando a condição dos autores e a controvérsia sobre os fatos.

5. A imposição à agravante da produção de provas sobre aspectos administrativos e logísticos do hospital onde atuou como plantonista, como tempo de espera e escala de profissionais, configuraria prova excessivamente difícil (“prova diabólica”) e violaria o princípio da razoabilidade.

6. A continuidade da instrução processual com distribuição indevida do ônus probatório compromete o equilíbrio processual e pode resultar em cerceamento de defesa.

7. Não se verifica a ocorrência de prescrição, pois os autores atenderam diligentemente às determinações judiciais para correção e impulsionamento do feito, não se caracterizando inércia que atrairia os efeitos do art. 240, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
parcialmente
provido.

*Tese de julgamento*:

1. A responsabilidade civil do médico, como profissional liberal, é subjetiva, exigindo prova de culpa, conforme art. 14, § 4º, do CDC.

2. A inversão do ônus da prova em desfavor do médico somente é admissível diante de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor, a ser demonstrada no caso concreto.

3. A distribuição do ônus da prova não pode impor à parte o dever de produzir prova de fatos que extrapolam sua esfera de atuação, sob pena de cerceamento de defesa.

4. A tentativa de citação frustrada por erro no endereço e a posterior diligência dos autores na correção do feito afasta o reconhecimento da prescrição com base no art. 240, § 2º, do CPC.

*Dispositivos relevantes citados*: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 4º; CC, arts. 186 e 951; CPC, art. 240, § 2º.

*Jurisprudência relevante citada*: TJDFT, Apelação Cível nº 0708459-72.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 10.04.2024; TJMG, Apelação Cível nº 0149271-79.2014.8.13.0382, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 23.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009765-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANE PEREIRA FLORES SIQUEIRA FRIZZERA

AGRAVADO: RONALDO FERREIRA SANDRINI, MARLETE JENUARIO DA SILVA SANDRINI e G. A. S.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado,
cuida-se
de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANE PEREIRA FLORES SIQUEIRA FRIZZERA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES (Id. 70283851), nos autos da ação nº 5018674-89.2023.8.08.0048, ajuizada em face de
RONALDO FERREIRA SANDRINI, MARLETE JENUARIO DA SILVA SANDRINI E G. A. S. E BELA SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,

que
rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da Agravante.

Irresignada a Agravante aduz, em suas razões (Id. 14360152), em síntese, que: I) a decisão afastou a prescrição, mas ignorou a desídia dos próprios Agravados na citação, o que impede a retroação da interrupção do prazo prescricional, tornando a pretensão dos genitores maiores e capazes fulminada; II) o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, §4°, estabelece exceção para os profissionais liberais, cuja responsabilidade pessoal deve ser apurada mediante verificação de culpa, nos termos do Código Civil (arts. 186 e 951), e não sob a presunção de responsabilidade objetiva e inversão automática do ônus probatório; III) a inversão do ônus da prova é incabível e injusta, pois exige verossimilhança que não existe no caso, e impõe à Agravante uma "prova diabólica" sobre questões de gestão do pronto-socorro que escapam à sua esfera de controle.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido através da Decisão proferida no id. 14374930.

Regularmente intimad
o, o s agravado s deix aram transcorrer
in albis
o prazo designado para manifestar-se.

Brevemente relatado, passo a decidir.

Cuida-se na origem, de ação indenizatória por danos morais ajuizada por Ronaldo Ferreira Sandrini, Marlete Jenuário da Silva Sandrini e G. A. S. em face de Luciane Pereira Flores Siqueira Frizzera e Bela Saúde Assistência Médica Ltda., em que se busca reparação por suposta negligência no atendimento médico do menor G. A. S. e descumprimento do dever de informação, resultantes de longa espera e evasão do hospital.

O presente agravo de instrumento foi interposto pela Agravante, médica, contra a decisão interlocutória que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e determinou a inversão do ônus da prova em seu desfavor.

Os Agravados alegam que o menor, após sofrer um corte na testa, deu entrada no Hospital Vitória Apart e, apesar da classificação de risco "VERDE – POUCO URGENTE", teria aguardado por horas sem o devido atendimento, culminando em sua retirada do local e busca por outro serviço hospitalar.

A Agravante, por sua vez, refuta a alegação de negligência, afirmando ter adotado as condutas médicas esperadas para o caso, como a solicitação de avaliação pediátrica e sutura. A controvérsia central reside na responsabilidade pela não finalização do atendimento, com a Agravante imputando a recusa à sutura e a evasão do hospital aos próprios Agravados.

A orientação jurisprudencial pátria, é no sentido de que a responsabilidade civil de médicos, enquanto profissionais liberais, é subjetiva, dependendo da efetiva comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), nos termos do art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Exsurge, portanto, que a inversão do ônus da prova, embora prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática e exige a presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, sem que isso implique na imposição de “prova diabólica” ao fornecedor.

Na espécie, a decisão agravada, ao determinar a inversão do ônus da prova com base no enquadramento da Agravante como “fornecedora” de serviços, sem ressalvar a natureza subjetiva da sua responsabilidade, parece não se coadunar com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, mormente se considerarmos a ausência de hipervulnerabilidade dos autores maiores e capazes, sendo o genitor do menor o advogado subscritor da peça proemial.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que a apuração da responsabilidade atribuída ao nosocômio pelos mesmos fatos ora discutidos, constitui objeto de análise em demanda diversa, proposta pelos ora Agravados exclusivamente em face de Vitória Apart Hospital S.A., devidamente registrada sob o nº 0002790-76.2021.8.08.0048, de forma que, a presente ação tem por escopo exclusivo a apuração da conduta profissional da médica envolvida.

Ressalte-se, ainda, que a pessoa jurídica BELA SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA representa unicamente a empresa por meio da qual a referida profissional foi contratada pelo hospital, caracterizando-se, portanto, o fenômeno amplamente reconhecido como “pejotização”.

Fixadas tais premissas, nos termos a jurisprudência pátria, a verossimilhança das alegações dos Agravados, especialmente no que tange ao dano moral dos genitores pela alegada demora, é passível de questionamento, dada a jurisprudência que, em casos de mero atraso no atendimento para acompanhantes, entende tratar-se de aborrecimento cotidiano, não caracterizador de dano moral indenizável.

Ementa: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS . PROVA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. REPAÇÃO . DANOS MORAIS.
HOSPITAL PARTICULAR. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . DEMORA. ATENDIMENTO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO . CULPA. MÉDICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA.

1. A relação jurídica travada entre as partes configura típica relação de consumo, porquanto envolve fornecedora de serviços hospitalares e o destinatário final da prestação.

2 . O art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova, quando verossímeis suas alegações ou presente sua hipossuficiência.

3 .
A responsabilidade civil do médico é embasada no sistema subjetivo de culpa, cabendo ao paciente comprovar que os danos sofridos advieram de um serviço culposamente mal prestado (art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor).

4. A ausência de falha na prestação do serviço associada à falta de comprovação de conduta ilícita rompe a relação de causalidade e afasta o reconhecimento da responsabilidade civil do hospital .

5. Apelação provida.

(TJ-DF 0708459-72.2023 .8.07.0001 1845626, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 10/04/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS -
DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO - AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS - ÔNUS DO AUTOR - DEMORA COMO MERO ABORRECIMENTO - AUSENCIA DE URGENCIA COMPROVADA NO ATENDIMENTO
- IMPROCEDÊNCIA. - Competia à autora o ônus de demonstrar eventuais repercussões em sua esfera íntima, privada ou da própria saúde, em razão de atraso de 3 horas no atendimento médico para realização de exames e consultas nas dependências do primeiro requerido, especialmente quando ausente qualquer prova ou indicio de que a autora foi atendida com atraso em razão de eventual discriminação, descaso ou desídia do apelado - Impossível acolher o pedido indenizatório por perdas e danos, dada a ausência de prova da exposição da autora ao ridículo ou de danos a sua moral e honra.
O mero atraso no atendimento médico, por si só, não enseja dano moral, mas sim mero aborrecimento do dia a dia
- Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 01492717920148130382 Lavras, Relator.: Des .(a) Cabral da Silva, Data de Julgamento: 23/07/2019, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2019)

Assim, entendo que a apuração da conduta do profissional médico deve realizada sob o crivo da culpa, conforme as regras gerais da responsabilidade civil contidas no Código Civil (arts. 186 e 951).

Ademais, a imposição de prova sobre questões atinentes à gestão do pronto-socorro, como o “
quantitativo de médicos contratados para atuar e a administração do tempo de atendimento
”, configuraria, em tese, uma “prova diabólica” para a Agravante, que, enquanto médica plantonista, não possui ingerência ou acesso a tais informações administrativas e logísticas.

Portanto, no caso dos autos, a demonstração da probabilidade do direito invocado pela Agravante é perceptível, considerando a primazia da responsabilidade subjetiva do profissional liberal e as nuances que cercam a inversão do ônus da prova, que não pode implicar em encargo probatório irrazoável.

O perigo de dano é igualmente evidente, uma vez que prosseguir com a instrução processual sob um ônus probatório indevidamente invertido poderá causar grave prejuízo ao direito de defesa da Agravante e à efetividade do processo, culminando em possível cerceamento de defesa e tumulto processual.

Com efeito, a manutenção da decisão agravada acarretaria um desequilíbrio na paridade de armas entre as partes e poderia comprometer a justa solução da lide, na medida em que a Agravante seria compelida a produzir provas que não lhe cabem ou que são de impossível produção.

Nestes termos, a prudência recomenda que as questões atinentes à responsabilidade subjetiva e à adequada distribuição do ônus da prova sejam devidamente reavaliadas em cognição exauriente, após a instrução probatória completa, mas não sem que antes se afaste, provisoriamente, a determinação de inversão do ônus da prova nos moldes proferidos na decisão agravada.

Por derradeiro, não se vislumbra plausibilidade na alegação de ocorrência de prescrição, no que tange à suposta inércia dos Agravados em promover as diligências necessárias à efetivação da citação, ante da indicação de endereço incorreto e da superação do prazo legal para a prática do referido ato, notadamente em razão da diligência dos autores ao atenderem as determinações de impulsionamento e correção do feito, de modo a afastar a penalidade prevista na segunda parte do § 2º do art. 240, do Código de Processo Civil.

Destarte, a decisão vergastada merece ser parcialmente reformada, de modo que a análise da responsabilidade da Agravante Luciane Pereira Flores Siqueira Frizzera se dê sob a ótica da responsabilidade subjetiva, aplicando-se, portanto, a ela, a regra geral de distribuição do ônus probatório.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito,
conferir-
lhe parcial provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01.09.2025 a 05.09.2025

Voto: Acompanho o relator.

Desembargador Janete Vargas Simões